Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-37.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, jungida a sua atividade à teoria do risco administrativo.
2. Ressalte-se, neste ponto, que o serviço de fornecimento de energia configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seu segurado, de sorte que o exercício do direito de ação prescinde de prévio à via administrativa. Aliás, o artigo 210, da Resolução Normativa no 414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária: "A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203".
3. Não se cogita, por outro lado, de quaisquer excludentes de responsabilidade, asseverando-se, neste aspecto, que a ocorrência de descargas elétricas não pode ser classificada como hipótese de caso fortuito externo, porquanto são eventos naturais absolutamente previsíveis, compreendendo risco da própria exploração da atividade empresarial.
4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000086-37.2020.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ELEKTRO REDES S.A., é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000086-37.2020.8.26.0362
2
Apelação Cível no 1000086-37.2020.8.26.0362
Apelante(s): ELEKTRO REDES S.A.
Apelado(s): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Comarca: MOGI GUAÇU - 2a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Sergio Augusto Fochesato
V O T O No 49089
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF.
PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART.
346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE
DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE
NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE
JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica pelos danos
advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e
independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, jungida a sua atividade à teoria do risco
administrativo.
2. Ressalte-se, neste ponto, que o serviço de fornecimento de
energia configura típica relação de consumo e a seguradora sub-
roga-se nos direitos e na posição jurídica de seu segurado, de
sorte que o exercício do direito de ação prescinde de prévio à
via administrativa. Aliás, o artigo 210, da Resolução
Normativa no 414/2010, corrobora a responsabilidade da
concessionária: “A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
3. Não se cogita, por outro lado, de quaisquer excludentes de
responsabilidade, asseverando-se, neste aspecto, que a
ocorrência de descargas elétricas não pode ser classificada
como hipótese de caso fortuito externo, porquanto são eventos
naturais absolutamente previsíveis, compreendendo risco da
própria exploração da atividade empresarial.
4. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000086-37.2020.8.26.0362
3
1. Trata-se de ação regressiva de repara que ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. promove em face de ELEKTRO
REDES S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls. 332/336, cujo
relatório se adota, para condenar a requerida ao pagamento: de R$3.846,00,
corrigidos do desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da
citação; b) das despesas processuais corrigidas desde o desembolso e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a requerida. Alega que. Embora
responda objetivamente, há necessidade de a autora provar o nexo de
causalidade, assim como observar os requisitos previstos na Resolução
Normativa 414/2010, em especial no que diz respeito ao pedido administrativo.
Questiona o laudo técnico juntado com a inicial e ressalta a ausência de
registro de ocorrências no dia dos fatos. Assevera que “além de não ter
ocorrido oscilação na rede elétrica nas datas citadas, não pôde a Apelante
certificar o estado dos equipamentos e as instalações respectivas,
relembrando que os defeitos nas instalações internas da unidade consumidora
não são de responsabilidade da empresa fornecedora, mas, do usuário, a
quem cabe a boa utilização de seus equipamentos e instalações”. Nega a
existência de relação de consumo.
Processado o recurso com preparo (fls. 355) e com
contrarrazões (fls. 358/386).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a seguradora
demandante foi sub-rogada nos direitos dos segurados Gilliard Adelino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000086-37.2020.8.26.0362
4
Stanguini (R$ 270,00), Rodrigo Gomes da Silva Brito (R$ 1.978,00) e Doclésio
Custódio
Santana
(R$
1.598,00),
pretendendo,
regressivamente,
o
ressarcimento das quantias desembolsadas após regular liquidação do
sinistro, ao fundamento de que os danos indenizados decorrem de serviço
inadequado prestado pela concessionária de energia elétrica.
Com a petição inicial, foram juntados os avisos de sinistro
(fls. 35/36), laudos técnicos (fls. 38/39, 51, 63), relatórios de regulação do
sinistro (fls. 40, 54, 64/66), comprovantes de pagamento (fls. 41, 55, 67) e
notificação da concessionária para reembolso (fls. 43/45, 56/57, 68/70).
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão
da controvérsia, inicialmente é importante consignar que embora já tenha
entendido de maneira diversa, em virtude dos reiterados julgamentos firmados
em casos do gênero e, em respeito ao princípio da colegialidade, melhor
ponderando acerca da questão, entendo que é o caso de manter a r. sentença
condenatória.
Com efeito, a responsabilidade civil da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de
falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, jungida a sua atividade à teoria do risco
administrativo.

Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil, dispõe que a
sub-rogação se opera em favor:
I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor
hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não
ser privado de direito sobre imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000086-37.2020.8.26.0362
5
ser obrigado, no todo ou em parte.
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal Federal,
determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
No caso dos autos, como se infere dos documentos
anexados à vestibular, o sinistro foi adequadamente liquidado no prazo ânuo
previsto lei civil, e a ação de reparação de danos, de forma regressiva,
observou o quinquênio legal estabelecido no art. 27, CDC.
Por outro lado, documentos que aparelham a vestibular,
suficientes para o exercício da pretensão, demonstram que a liquidação
envolveu trabalho técnico que bem demonstra a relação causal dos danos
causados a equipamentos eletroeletrônicos com o serviço prestado pela
concessionária, assim como o correspondente pagamento efetivo dos
prejuízos experimentados pelos segurados.
Não há, por outro lado, demonstração de quaisquer
excludentes de responsabilidade, asseverando-se, neste aspecto, que a
ocorrência de descargas elétricas não pode ser classificada como hipótese de
caso fortuito externo, porquanto são eventos naturais absolutamente
previsíveis, compreendendo risco da própria exploração da atividade
empresarial.
Os documentos encartados nos autos evidenciam que os
danos elétricos suportados pela seguradora se deram por oscilação na rede,
tudo a revelar a falha na prestação dos serviços. Frise-se que a despeito da
prova produzida ser unilateral não foram encartados aos autos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000086-37.2020.8.26.0362
6
suficientes a refutar a sua idoneidade, conteúdo e autenticidade, com a
ressalva de que referido procedimento levou em consideração inclusive a
possibilidade de depreciação, nada obstante tenha concluído por sua não
aplica-la à vista dos equipamentos avariados.
Ressalte-se, neste ponto, que o serviço de fornecimento
de energia configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se
nos direitos e na posição jurídica de seu segurado, de sorte que o exercício do
direito de ação prescinde de prévio à via administrativa. Aliás, o artigo 210, da
Resolução Normativa no 414/2010, corrobora a responsabilidade da
concessionária: “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. STJ:
No caso em tela, restou comprovada a relação de causa e efeito entre
o evento danoso curto-circuito, provocando incêndio no imóvel do
autor, com destruição total do imóvel, o qual lhe servia de renda,
tendo em vista que o locava e a falha na prestação do serviço por
parte da demandada, não se podendo falar em caso fortuito.
Ademais, a concessionária merece ser responsabilizada ante sua
conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, deve adotar de medidas preventivas, como por exemplo,
instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou
subtensão
, que pode ser causada por raio, tendo como
conseqüência, curto circuito e eventual incêndio ...1 (negritei)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
1 STJ, AREsp 139147, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000086-37.2020.8.26.0362
7
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.2
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO
RECURSO.
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA.
SUB-
ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista
que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do
agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que
negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial
conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.
2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da
violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de
"tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade
do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre
o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de
excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a
alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.3
Por sua vez, no mesmo sentido são os julgados desta E.
2 STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j.10/12/2013, DJe 19/12/2013.
3 STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j.07/02/2019, DJe 20/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000086-37.2020.8.26.0362
8
Corte de Justiça4 e, também, desta C. Turma Julgadora:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, danificando
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a residência do
segurado. Pagamento da indenização ao segurado pela seguradora
autora. Sentença de improcedência. Inconformismo da seguradora.
Acolhimento. Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor em
decorrência do pagamento da indenização por conta do evento
danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal presente
nos autos, em razão dos documentos idôneos apresentados pela
autora, que identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos
nos componentes eletrônicos. Prova unilateral válida. Idoneidade das
empresas que não foi abalada pela requerida. Requerida não
demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora (artigo 373, II do CPC). Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
MONITÓRIA

REGRESSO
-
Danos
em
equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica

Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação extinta Recurso
provido. 6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de tensão elétrica

Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação improcedente

Recurso provido. 7
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS
MATERIAIS
Oscilação da tensão elétrica
Autora pagou
indenização securitária ao segurado Sub-rogação nos direitos do
segurado
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a
4 Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap.
101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap
1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap.
1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap.
1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
5 Ap Cív 1093626-57.2017.8.26.0100; Rel. Des. SERGIO ALFIERI; Julgamento: 29/11/2019
6 ApCív 1043698-61.2018.8.26.0114; Rel. Des. MELO BUENO; Julgamento: 21/11/2019
7 ApCív 1049736-89.2018.8.26.0114; Rel. Des. MELO BUENO; Julgamento: 21/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000086-37.2020.8.26.0362
9
Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.664,89 RECURSO DA
REQUERIDA IMPROVIDO 8.
Outrossim, diante da suficiência do conjunto probatório
para desate seguro da lide, não se verifica cerceamento de defesa, cabendo
ao juiz indeferir as diligências inúteis, protelatórias e irrelevantes à solução da
demanda (artigo 370, parágrafo único, do CPC), afigurando-se imprestável a
produção de provas adicionais reclamadas pela apelante.
A r. sentença, por fim, no que toca ao termo inicial dos
juros moratórios, bem observou que em se tratando de responsabilidade civil
contratual, não se cogita de incidência da Sum. 54/STJ, mas do art. 240,
caput, CPC, daí sendo caso de fixar a citação como marco inicial.
Improvido o recurso, eleva-se a verba honorária
sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do
art. 85, §11, CPC.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
8 ApCív 1036616-21.2018.8.26.0100; Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI; Julgamento: 21/10/2019